Tribunal: TJDFT
Processo: 0002860-45.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002860-45.2018.8.07.0010 RECORRENTE: ACACIO PEREIRA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REGIME. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. PENA. PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME DOLOSO. I - Comprovada a existência de condenação definitiva com trânsito em julgado anterior aos fatos, não alcançada pelo prazo depurador de cinco anos (art. 64, I, do CP), inviável o afastamento da reincidência do réu. II - Configuradas a atenuante da confissão e a agravante da reincidências, as circunstâncias legais devem ser integralmente compensadas, segundo entendimento jurisprudencial assente. III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, adequado o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP. IV - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando configurada reincidência específica em crime doloso. V - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, bem como a aplicação de pena restritiva de direitos. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade da lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice não caberia dar curso ao apelo, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de ser adequado o regime inicial semiaberto e de ser descabida a substituição da pena por restritiva de direitos, em razão da reincidência específica em crime doloso, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o réu haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legal e era reincidente ao tempo do crime, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de imposição do regime mais brando, ex vi do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável e de duas condenações definitivas anteriores geradoras de reincidência evidenciam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, II e III, do CP. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 532.871/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/2/2020). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1 - Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, eventual reincidência, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 2 - No caso dos autos, a instância de origem destacou a reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial desfavorável para amparar a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena. 3 - Conforme se depreende do disposto no art. 44, § 3o, do Código Penal, o fato de o agente ser reincidente específico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4 - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 530.717/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 11/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023